Tribunal: TJES
Processo: 5005893-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005893-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANA MARIANA FERNANDES VIEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005893-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: ANA MARIANA FERNANDES VIEIRA, CARLOS EVANDRO FERNANDES VIEIRA, ANA CLAUDIA FERNANDES VIEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargante e lhe negou provimento, mantendo a decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padeceria de omissões, já que deixou de se pronunciar sobre o seguro ofertado, a necessidade de preservação dos outros fundos geridos pela Previdência Usiminas, bem como a necessidade de se apurar a titularidade dos recursos hoje existentes.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material..”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Inexiste a alegada omissão uma vez que o acórdão trouxe a fundamentação necessária e suficiente à apreciação da causa, não sendo mandatório o enfrentamento de toda e qualquer tese ventilada pelas partes.

Ainda assim, os aspectos apontados como omisso foram considerados. Cito trecho do acórdão:

“[...] O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Este e. TJES já se manifestou outras vezes quanto à responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (COFAVI).

[...]

Ademais, foi julgada a Reclamação nº 39.212/ES, apresentada pela ora agravante perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo concluído o eminente Min. Raul Araújo que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Portanto, por pretender requentar matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa, não há como prosperar a irresignação da agravante.

Não subsiste a alegada violação aos limites do título executivo ante ao assentado posicionamento de que a ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO não afasta o dever de arcar com obrigação decorrente da relação jurídica estabelecida com os beneficiários.

[...]

Quanto à ausência de enfrentamento do alegado excesso à execução, mais uma vez sem razão a recorrente. Constata-se adequada apreciação das alegações, em sucinto, porém fundamentado capítulo da decisão recorrida.

Na ocasião o magistrado bem aponta a impertinência da alegação de exaurimento da reserva matemática, pois implicaria na negação do próprio direito reconhecido à parte exequente, bem como destaca a insofismável preclusão da discussão acerca da conversão do benefício em pensão por morte, pois já apreciada anteriormente e não impugnada.

Por fim, acerca da recusa à garantia ofertada pelo agravado, não há como dissentir da conclusão do magistrado “a quo”, considerando que os “direitos de créditos” apresentados como garantia do Juízo pelo executado se enquadram no último lugar na ordem de preferência legal, não sendo razoável a sua imposição, enquanto o seguro-garantia judicial foi apresentado em valor inferior ao perseguido, inobservando o § 2º do art. 835 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não emergindo dos autos justa razão para concluir de forma diversa do juízo originário, eis que adequadamente fundamentada a decisão, em que bem apreciada a impugnação ofertada pelo agravante, sua manutenção se impõe.”

Consoante fundamentado no acórdão, a responsabilidade da ora embargante, enquanto não realizada a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, independe da perquirição acerca da existência de solidariedade ou não dos fundos.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO,
mas
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos, pelas razões acima aduzidas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.